Tribunal: STF
Processo: RE 594371
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADO EM DUPLO FUNDAMENTO AUTÔNOMO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DELE INTERPOSTO. OCIOSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.



    O acórdão recorrido assentou-se em fundamentos suficientes não impugnados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283 desta Corte.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.